Tribunal: TJSP
Processo: 1521175-39.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria que sequer foi objeto do recurso – Pleito defensivo de redução da pena-base – Descabimento – Conforme se extrai da leitura do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade de entorpecentes, bem como a personalidade e conduta social são parâmetros que devem

Ementa:

APELAÇÃO – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria que sequer foi objeto do recurso – Pleito defensivo de redução da pena-base – Descabimento – Conforme se extrai da leitura do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade de entorpecentes, bem como a personalidade e conduta social são parâmetros que devem preponderar sobre o art. 59 do Código Penal e serem considerados na estipulação do quantum a ser aplicado – Razoável a fração empregada – Afastamento da agravante relativa à prática do crime durante calamidade pública – Necessidade - Inexistente qualquer vínculo entre a conduta e a pandemia – Apelante é reincidente específico (fls. 45/46), porém, uma vez que na sentença houve compensação da agravante da calamidade pública com a atenuante da confissão espontânea e, persistindo essa última, de rigor o abrandamento da fração adotada – Reincidência (específica, aliás) que impede a minorante – Inexistência de bis in idem – Reincidência que não se esgota como agravante – Regime inicial fechado único adequado – Eventual detração que compete ao juízo da execução – Recurso defensivo parcialmente provido.